Tribunal: TJES
Processo: 5035129-37.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035129-37.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: VALFRIDO REINHOLZ BOONE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5035129-37.2024.8.08.0035

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDA:
VALFRIDO REINHOLZ BOONE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ATRAVÉS DO APLICATIVO UBER. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA UBER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
APARELHO CELULAR ESQUECIDO NO VEÍCULO DO MOTORISTA PARCEIRO QUE NÃO FOI DEVOLVIDO AO PASSAGEIRO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE MANEIRA RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
em face da sentença proferida pelo juízo
a quo
, que resolveu a lide nos seguintes termos:
“
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.099,00 (mil e noventa e nove reais), referente ao aparelho de celular, a título de dano material, corrigido monetariamente desde o dia do ocorrido e juros da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil); e condeno ao pagamento no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).
”.

Em
suas razões
(ID.
14971104
), a Recorrente aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de f
undamentação para o não acolhimento dos embargos declaratórios que opôs, e,
sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a Uber não realiza qualquer gerenciamento em relação ao serviço prestado pelos motoristas, que são autônomos, independentes, não possuindo qualquer subordinação junto à plataforma digital. No mérito, aduz, em suma, que inexiste conduta ilícita praticada pela plataforma digital, tampouco nexo de causalidade que justifique a sua condenação, sendo hipótese de culpa exclusiva de terceiro (do motorista de aplicativo). Por fim, aduz que não há dano moral indenizável na hipótese e, subsidiariamente, que deve ser minorado o
quantum
arbitrado a título de danos morais pelo juízo
a quo
.

Devidamente intimada,
o
autor apresentou Contrarrazões (ID.
14971107
), reiterando a ocorrência do dano e a responsabilidade da requerida
,
pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo no âmbito dos Juizados Especiais é medida excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (art. 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

No tocante a preliminar de nulidade da sentença em razão de ter sido proferida sentença em embargos de declaração sem fundamentação, com cerceamento de defesa, esta não merece prosperar, posto que consta ao ID
14971099
, que o indicado recurso fora rejeitado em razão de se tratar de clara tentativa de rediscussão do mérito, o que é inviável pela via integrativa dos embargos
(fundamentação objetiva e sucinta)
. No mais, a referida “omissão” está sendo objeto de análise no presente recurso, instrumento processual
adequado
para rediscutir o julgado primevo.

Quanto
a
preliminar de ilegitimidade passiva ventilada pela Recorrente, importante esclarecer que o fato de o aplicativo UBER
intermediar serviços junto a
prestadores independentes e usuários não exime a empresa da responsabilidade pelos vícios e/ou fatos dos serviços prestados pelos motoristas parceiros. Afinal, e o mais importante, é a ela que se destina parte do pagamento dos valores dos serviços prestados.

Se, de um lado, a relação jurídica que se estabelece entre a pessoa jurídica UBER e os motoristas por ela habilitados ostenta natureza civil, por outro, a relação contratual existente entre autor (
in casu
,
o
passageir
o
contratante), a parte ré e o motorista parceiro é de natureza consumerista, haja vista as partes se amoldam perfeitamente nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC.

Nesse contexto, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços

Sabe-se que o CDC, em seu sistema de proteção do consumidor capitaneado pelo paradigma “
standard
de qualidade”, ao definir a figura do fornecedor em seu art. 3º, considera como tal todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de produtos e da cadeia de fornecimento de serviços, em toda a sua complexidade, não importando sua relação direta ou indireta, contratual ou extracontratual com o consumidor.

Nesse viés, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediarem transações entre o consumidor e terceiros, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2º, do artigo 3º; parágrafo único, do art. 7º; §1º, do art. 25, todos do CDC).

A despeito de a Recorrente arguir a ausência de relação de consumo, uma vez que os motoristas não seriam seus prepostos (mas apenas meros usuários do aplicativo por ela desenvolvido), urge salientar que estes se unem para a prestação de um serviço ao consumidor, com intuito de auferir lucros. Embora os
consumidores sempre
realizem pagamentos diretamente à empresa recorrente, esta se beneficia indiretamente, auferindo vantagens em razão de sua atividade, enquadrando-se nos termos do § 2º do art. 3º do CDC. Nesse sentido:

CONSUMIDOR. 99 TAXIS. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. AMEAÇA SOFRIDA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL, QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia na responsabilidade da empresa recorrente (99 TAXIS) pela ameaça proferida pelo motorista cadastrado em sua plataforma contra o passageiro.
Trata-se de relação de consumo, pois a recorrente se enquadra no conceito de fornecedora de serviços nos termos do art. 3º do CDC, bem como o autor se encaixa no conceito de consumidor, pois adquiriu o serviço de transporte como destinatário final (art. 2º do CDC).
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Independentemente da existência ou não da relação empregatícia entre a recorrente e o motorista cadastrado na plataforma, todos que participam de cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediarem transações entre o consumidor e terceiros devem responder solidariamente aos prejuízos causados (Art. 3º, § 2º; art. 7º, parágrafo único e art. 25, § 1º, do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Trata-se de responsabilidade objetiva, por não depender da demonstração da culpa (risco da atividade). Dessa forma, uma vez verificada falha na prestação do serviço por parte do motorista acionado pelo autor, por meio de aplicativo disponibilizado pela empresa recorrente, patente é o dever de indenizar. 4. A conduta no motorista em ameaçar o autor, mandando mensagens intimidadoras, caracteriza a ofensa aos direitos da personalidade do autor, a qual é indenizável através de condenação extrapatrimonial. (2ª Turma Recursal dos Juizados especiais cíveis e criminais do DF, publicado no DJE em 03/10/2018. 07070266120188070016, Relator: João Luís Fischer Dias). (grifou-se).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AGRESSÕES FÍSICA E VERBAL – COMPROVADAS – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – MANTIDO - APELOS NÃO PROVIDOS.
A UBER é parte legítima para participar da lide, ingressando no polo passivo, se é apontada falha na prestação de serviço por parte do motorista acionado pelo autor, através do aplicativo que ela disponibiliza.
Havendo provas no sentido de que houve agressões contra a vítima, resta indiscutível o dever de indenizar. O valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela adequado ao presente caso. Sentença mantida. Apelos não providos. (TJ-MS - AC: 08038829420188120001 MS 0803882-94.2018.8.12.0001, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 18/11/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2018) (grifou-se).

Por conseguinte, encartada a responsabilidade solidária, mister o afastamento da preliminar de ilegitimidade, sendo a empresa UBER parte legítima para figurar no polo passivo da lide.

Quanto ao mérito da presente demanda, entendo que a sentença recorrida
deve ser mantida em sua integralidade. Consta do próprio recurso que: “...a Uber prestou todo o suporte possível para a resolução do problema, na medida em que contatou o motorista, o qual informou que encontrou o objeto e intermediaria a entrega para a usuária, o que a própria confirmou na ação...” (pág.40).

Portanto, tal circunstância é completamente contraditória a tese de ausência de prova de que a parte autora teria esquecido o aparelho celular dentro do veículo do motorista.

Ao se negar a fornecer o contato do motorista ao consumidor, e, ao não conseguir efetivar a devolução efetiva do aparelho para o recorrido,
restou evidente a conduta negligente da empresa requerida em não
conseguir
resolver extrajudicialmente o impasse d
o
consumidor
.

O fato de atuar como intermediária não a isenta de irresponsabilidade no caso (de forma indireta, derivada de sua solidariedade), haja vista que o bem esquecido ou até mesmo perdido não se trata de
res nulius
, mesmo que tenha sido o consumidor descuidado, devendo ser devolvido ao mesmo.

C
omo explicitado anteriormente, o motorista faz parte da cadeia de consumo junto da empresa recorrente, razão pela qual não se mostra justo e nem razoável que a Ré apenas pretenda lucrar com os seus serviços
sem arcar com os prejuízos e danos causados por seus parceiros, que não são sequer escolhidos pelo consumidor
.

No caso, o recorrido comprovou ter realizado a viagem com motorista parceiro da ré, que não o respondeu pelo aplicativo, e ter acionado a Uber que, além de não conseguir contato com o parceiro, não tomou nenhuma providência efetiva junto a ele para recuperar o objeto do usuário, haja vista que apesar de informar que o bem fora localizado pelo parceiro, este não fora entregue.

Nesse sentido, as provas produzidas aos autos denotam falha na prestação do serviço, ainda que por intermédio do motorista parceiro. Outrossim, em que pese os termos de uso e os mecanismos de segurança adotados pela ré, tais medidas não foram suficientes para evitar a conduta de seu motorista parceiro, sendo de rigor assumir que a ocorrência é inerente à atividade empresarial desenvolvida pela ré.

Assim,
não obstante
a irresignação da recorrente, opera-se a responsabilidade objetiva (art. 927 do CC/02), sem prejuízo da
empresa
acionar regressivamente seu motorista parceiro.

Nesse viés, os elementos de prova trazidos aos autos permitem concluir que houve falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC. Discutindo-se a prestação defeituosa de serviço causadora de danos, cabe sempre ao fornecedor ilidir a responsabilidade civil objetiva inerente ao próprio risco da atividade econômica, impondo-lhe o ônus de provar causa legal excludente (§ 3º do art. 14), ônus este do qual a demandada não se desincumbiu.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, principalmente ao considerar a conduta desidiosa da empresa recorrente, que negligenciou as necessidades da recorrida, deixando de oferecer solução
à situação ao qual o autor foi exposto,
que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20%
sobre
o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)